Tribunal: STJ
Processo: 5068077-87.2022.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045810 - SC(2025/0342586-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - SC033906
AGRAVADO
: ALBERTO CLOVIS DA VEIGA
ADVOGADO
: WELISON BARBOSA DA SILVA - SC62923
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de busca e apreensão.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:03:39
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 4c709887-03d8-4d5b-9315-c049a5e28d01

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045810 - SC (2025/0342586-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - SC033906
AGRAVADO
: ALBERTO CLOVIS DA VEIGA
ADVOGADO
: WELISON BARBOSA DA SILVA - SC62923
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de busca e apreensão.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por BANCO J. SAFRA S/A, contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com base no
-E, V, c
art. 21
/c o
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 253,
de Justiça.
: busca e apreensão, ajuizada por BANCO J. SAFRA S/A, em face de
Ação
ALBERTO CLÓVIS DA VEIGA.
: confirmou a tutela de urgência e julgou procedentes os
Sentença
pedidos, consolidando a propriedade e a posse plena do veículo descrito na petição
inicial nas mãos da parte agravante, condenando a parte agravada ao pagamento
das custas e dos honorários, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
: negou provimento ao agravo interno interposto pela parte
Acórdão
agravante.
Documento eletrônico VDA52573388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:07:00
Código de Controle do Documento: 6e52ea43-3457-42c0-bff7-dfdfe729b798

alega violação dos arts. 3o, § 6o, Decreto-
Recurso especial:
Lei 911/69,
368, 884, CC, 21, CPC, bem como dissídio jurisprudencial, sustentando que: a parte
i)
recorrida ainda está em débito com a parte recorrente, e, no caso de existirem
valores a serem restituídos, estes devem ser compensados no débito que existe em
favor da parte recorrente, uma vez que se trata de uma previsão legal a
compensação de crédito e débitos, até para se evitar o enriquecimento sem causa
da parte recorrida; e,
a base de cálculo dos honorários advocatícios deve refletir o
ii)
proveito econômico obtido; e,
a adoção do valor da causa como critério, quando
iii)
há possibilidade de mensuração do benefício alcançado, resulta em distorções
graves, podendo conduzir a uma remuneração do advogado superior ao próprio
ganho da parte recorrida, o que não se coaduna com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que houve a devida impugnação.
Agravo interno
Requer, assim, o provimento do agravo.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SC:
i) deficiência de fundamentação (
;
Súmula 284/STF)
ii) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
A decisão de admissibilidade do TJ/SP identificou a deficiência na
fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão da
controvérsia (Súmula 284 do STF). No entanto, nas razões do agravo em recurso
especial a parte agravante não identificou que os fatos contidos no acórdão
recorrido seriam abrangidos pelas questões jurídicas expostas no recurso especial, o
que caracteriza a ausência de demonstração da violação legal.
Documento eletrônico VDA52573388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:07:00
Código de Controle do Documento: 6e52ea43-3457-42c0-bff7-dfdfe729b798

Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 2.098.663/PE,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
20/12/2023
AREsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.

- Do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 868.542/RJ,
1/8/2017
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 2.152.939/RS,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
18/8/2023
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA52573388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:07:00
Código de Controle do Documento: 6e52ea43-3457-42c0-bff7-dfdfe729b798

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.045.810 / SC
Número Registro: 2025/0342586-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50680778720228240930
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - SC033906
AGRAVADO
: ALBERTO CLOVIS DA VEIGA
ADVOGADO : WELISON BARBOSA DA SILVA - SC62923
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - SC033906
AGRAVADO
: ALBERTO CLOVIS DA VEIGA
ADVOGADO : WELISON BARBOSA DA SILVA - SC62923
TERMO
Documento eletrônico VDA54006480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:43:55
Código de Controle do Documento: aac50afd-1778-4a0c-a69e-7ac7ffbd6297

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:43:55
Código de Controle do Documento: aac50afd-1778-4a0c-a69e-7ac7ffbd6297